Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-59.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE EXAMES E CONSULTAS SEM JUSTIFICATIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS – RESCISÃO CONTRATUAL – SEM ÔNUS PARA A PARTE RECLAMANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – NÃO ALTERAM A VERDADE FÁTICA ANALISADA PELO JUÍZO “A QUO - ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022.
2. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, sendo considerado o princípio basilar da relação de consumo, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil da reclamada (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
4. A sentença atacada julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para: (...) “a) DETERMINAR o cancelamento do Plano sem cobrança de multa contratual, retroativo ao mês de Janeiro/2020 e, por consequência, determinar o cancelamento de todas as cobranças posteriores à referida data; b) CONDENAR a Reclamada a realizar a restituição das mensalidades pagas pela Autora entre os meses de agosto/2019 e Dezembro/2019, meses em que injustificadamente a Requerente se viu privada de utilizar os serviços contratados com a Ré, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida. c) CONDENAR a Reclamada, por danos morais, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil ”. Sic.
5. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
6. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos. Assim, praticou ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme relatado na sentença atacada, vejamos: (...) “O plano de saúde não apresentou justificativa a negativa de consultas e exames solicitados pela Autora, bem como a razão de ter perdido os prazos de reembolso de valores pagos pela Demandante. Não se olvide que o consumidor contratante não pode ficar privado do custeio das despesas necessárias a tratamento médico necessário para que consiga viver com um mínimo de qualidade de vida, atendendo ao interesse da prestadora de serviços”.
7. Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgado, menciono o N.U 1002603-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023.
8. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. Sic.
9. Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.
10. Os documentos juntados em sede recursal são possuem o condão de modificar a sentença atacada, na medida em que não alteram a verdade fática analisada pelo Juízo “a quo”.
11. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que ocorreu diante da aflição e angústia ocasionada pela negativa injustificada de consultas e de exames quando necessitou realizá-los para o seu bem-estar físico e psicológico.
12. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
13. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
15. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1008164-64.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)
16. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida a rescisão contratual sem qualquer ônus para parte reclamante pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
17. Sentença mantida.
18. Recursos conhecidos e improvido.
19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
20. Condeno a parte recorrente (parte reclamada) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
21. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001101-59.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SELMA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA - CPF: 003.178.031-82 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024